Tribunal: TJBA
Processo: 0507657-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507657-88.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros (2) Advogado(s): BIANCA BARRETO SANTOS, HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES, BERNARDO DE CARVALHO VELOSO, FABIANA CORREA SANT ANNA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE SEGUROS COLETIVOS. PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS RÉUS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE. CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA, POR INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES ESSENCIALMENTE DE DIREITO E PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS GENÉRICOS ADMITIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA RESCISÃO E NA ADMINISTRAÇÃO DAS APÓLICES. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À OFENSA COLETIVA. PREVISÃO DO ART. 18, DA LEI Nº 7.347/1985 E DO ART. 87, DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO QUANDO NÃO CONFIGURADA MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL, PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público para propositura da Ação Civil Pública, considerando o relevante interesse social na defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores lesados por condutas abusivas no mercado de seguros coletivos, nos termos dos arts. 81, § único, III, e 82, I, do CDC e do art. 129, III, da Constituição Federal. 2. Inocorrência de ilegitimidade passiva das rés apelantes, integrantes da cadeia de fornecimento do serviço viciado, cuja responsabilidade é solidária, conforme previsão dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 3. Inexistência de cerceamento de defesa. Indeferimento da prova testemunhal devidamente fundamentado pelo juízo a quo, com base na suficiência da prova documental e na irrelevância da prova oral para a solução da controvérsia, nos termos do art. 370, § único, do CPC/2015. Questões eminentemente de direito e prova documental robusta. 4. Inépcia da petição inicial afastada. A possibilidade de formulação de pedidos genéricos em sede de Ação Civil Pública, especialmente quando se trata da defesa de interesses individuais homogêneos, está expressamente autorizada pelo art. 95, do CDC. Petição inicial devidamente instruída e apta ao desenvolvimento válido e regular do processo. 5. A Ação Civil Pública é instrumento processual idôneo para a defesa de interesses individuais homogêneos, quando caracterizado o interesse social relevante, consoante previsão dos arts. 81, parágrafo único, III, e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor e art. 129, III, da Constituição Federal. 6. Comprovada a violação ao dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, 31, 46 e 51, XV, do CDC, em razão da omissão de informações relevantes sobre as condições de vigência e cancelamento das apólices de seguro, em clara afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. 7. Reconhecida a prática de ato ilícito coletivo que comprometeu valores fundamentais da coletividade, caracterizando-se o dano moral coletivo, cuja reparação visa a punir a conduta ilícita, reparar indiretamente o direito extrapatrimonial violado e prevenir novas lesões. Quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor adequado e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação. 8. A sentença recorrida determinou, com acerto, a restituição dos valores pagos pelos consumidores prejudicados, a indenização por danos materiais e morais individuais e a condenação em danos morais coletivos, observando as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. No tocante aos honorários advocatícios, impõe-se a exclusão da condenação fixada na sentença, em virtude do princípio da simetria processual. Aplica-se, no particular, o disposto no art. 18, da Lei nº 7.347/1985 e no art. 87, do CDC, que vedam a imposição de custas e honorários, salvo em caso de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos. 10. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.º 962.250/SP) firmaram entendimento no sentido de que, por força da simetria, a parte ré não pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação civil pública, na ausência de má-fé. 11. Recursos de apelação conhecidos e providos parcialmente, apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0507657-88.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros (2) e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator